Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: ED – Embargos de Declaração em Apelação Cível Autos no 0705015-07.2018.8.07.0001 Embargante: Luis Antonio Martins da Silva Embargados: Associação Sunset Boulevard Allicerce Construtora e Incorporadora Ltda Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luis Antonio Martins da Silva (fls. 1-3, Id. 11399273) contra o acórdão de fls. 1-5 (Id. 11160817), que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente manejados pelo ora recorrente. A sociedade empresária Allicerce Construtora e Incorporadora Ltda apresentou petição à fls. 1-2 (Id. 13102107), ocasião em que informou ter sido decretada sua falência nos autos do processo no 0705015-07.2018.8.07.0001, processado pela 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO. No entanto, a petição não está acompanhada dos documentos comprobatórios da referida notícia. Nesse sentido, à Allicerce Construtora e Incorporadora Ltda para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, os termos do julgado mencionado. Em seguida, intimem-se Luis Antonio Martins da Silva e Associação Sunset Boulevard para que, nos termos do art. 10 do CPC, se manifestem também no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2017. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator